Tribunal: STF
Processo: RE 88572
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-04
Data de publicação: 1979-05-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRAZO. CONTAGEM. II. NOS TERMOS DO ART. 543
DO C.P.C., A PETIÇÃO DE RECURSO DEVE SER PROTOCOLADA NA SECRETARIA
DO TRIBUNAL, DENTRO DO PRAZO. III. NÃO SE CONSIDERA TEMPESTIVO
AQUELE CUJA PETIÇÃO FOI APRESENTADA A ASSESSORIA DO V. - PRESIDENTE,
SEM MOTIVO RAZOAVEL, PROTOCOLADA E DESPACHADA FORA DO PRAZO. IV.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, PORQUE TARDIO.